Tribunal: STF
Processo: ARE 1478022
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Constitucional e Administrativo. Apelações interpostas pelo demandante-autor e pelo réu- Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Alagoas [IFAL], ante sentença que julgou procedente os pedidos do autor para [4058000.6744720, 13/07/20 -4058000.7130198, 14/09/2020]:



    a) Declarar a nulidade dos itens 4.1, 4.2 e 4.3, do Edital nº 60/2016, tão somente no que respeita às disposições de que o percentual reservado para as pessoas com deficiência deve incidir apenas em relação ao quantitativo de vagas para "um mesmo Campus", devendo o referido percentual (10%) incidir sobre o quantitativo total das vagas ofertadas para o cargo de Técnico em Assuntos Educacionais;



    b) Assegurar a reserva da vaga do autor até o trânsito em julgado da presente sentença, conforme determinado da decisão antecipatória de tutela.



    c) Após o trânsito em julgado, em sendo mantida esta decisão e em sendo autorizada pelo Governo Federal a nomeação e a posse dos outros candidatos aprovados neste mesmo concurso público para os cargos do IFAL, e no prazo de validade do concurso, determinar que o Instituto Federal de Educação de Alagoas [IFAL] promova a nomeação e posse do autor no Cargo de Técnico em Assuntos Educacionais, na 1ª (primeira) vaga que venha a ser disponibilizada em decorrência do questionado certame, a partir daquelas que já foram nomeadas (caso realmente o autor, nos termos da lei e dispositivos legais de regência, seja portador de deficiência que o impede(iu) de concorrer em igualdade de condições com outros candidatos, a ser aferida em regular inspeção/exame por junta médica oficial, quando de sua nomeação e antes de sua posse), primordialmente (mas não necessariamente) para o Campus de Rio Largo/AL, caso em que, não sendo esta 1ª (primeira) vaga destinada para o Campus de Rio Largo/AL, que proceda o IFAL em conformidade com as disposições dos itens 14.5, 14.5.2 e 14.5.3, do Edital nº 60/2006, possibilitando ao autor a opção por lotação em Campus diverso daquele de sua escolha e assegurando a sua permanência na ordem de classificação em que se encontra, na hipótese de não aceitação de lotação em vaga destinada a local diverso do Campus de Rio Largo/AL (item 14.5.3).



    O demandante recorreu de parte da sentença, sob o argumento de que [4058000.7219574, 27/09/2020]:



    1. Apesar de devidamente demonstrado e reconhecido seu direito à nomeação e posse no cargo, em virtude da preterição do seu direito subjetivo, indeferiu-se o pedido para a imediata nomeação para o cargo de Técnico em Assuntos Educacionais do Campus Rio Largo, ou, subsidiariamente, no exercício do direito de escolha de outro Campus, conforme cláusula editalícia específica, para uma das vagas comprovadamente existentes e disponíveis no Campus Maceió ou São Miguel dos Campos, nessa ordem preferencial, até o trânsito em julgado da decisão final de procedência proferida na presente ação;



    2. Postula neste apelo que a reserva de vaga deferida na sentença seja substituída pela determinação de imediata nomeação e posse do Autor/Apelante no Cargo de Técnico em Assuntos Educacionais, sob pena de se agravar o risco ao resultado útil do processo, já que consta dos autos a demonstração do direito e os danos decorrentes da postergação de sua nomeação, e , por fim,



    3. Requer , de forma subsidiária, o reconhecimento da nulidade parcial da sentença por julgamento extra petita , tão somente para excluir a expressão supervenientemente inserida,de ofício, em seu dispositivo, qual seja, e no prazo de validade do concurso, ou, que ocorra a reforma da sentença, a fim de que a nomeação do autor ocorra ainda que expirado o prazo de validade do concurso, já que a ação foi proposta antes do decurso do referido prazo.



    O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Alagoas [IFAL], alegou [4058000.7472556, 10/11/20]:



    1. A prescrição do direito de ação, haja vista o que dispõe o art. 1º da Lei 7.144/1983 que estabelece o prazo prescricional para atos relativos a concurso público de 01 ( um ) ano, contado a partir da homologação;



    2. Impossibilidade jurídica do pedido, haja vista o pedido de provimento no cargo público de Técnico em Assuntos Educacionais, ofender à autonomia administrativo do IFAL;



    3. Inexistir desobediência à ordem de classificação do concurso e que o edital respeitou os direitos fundamentais dos deficientes físicos e os princípios da legalidade, da isonomia e da razoabilidade;



    4. A aprovação do candidato fora do número de vagas disponíveis no edital não lhe confere direito subjetivo à nomeação.



    Na origem, cuida-se de Ação Ordinária proposta pelo candidato, Mauricio José Berto da Silva Correia, contra o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Alagoas [IFAL], objetivando a declaração de nulidade, total ou parcial, dos itens 4.1, 4.2 e 4.3, todos do Edital 60/2016 do aludido demandado, também apelante, IFAL, de modo que o percentual de 10% (dez por cento) das vagas do Cargo 12, Técnico em Assuntos Educacionais, reservada aos candidatos portadores de deficiência física, incida sobre o quantitativo total de vagas do referido cargo prevista no concurso como um todo, mas não apenas sobre o número de vagas previsto em cada Campus . E, que, após, seja confirmada, em definitivo, a nomeação e posse do autor no Cargo 12, de Técnico em Assuntos Educacionais.



    O autor, em sua narrativa inicial, argumenta que [4058001.5865309, 15/02/20]:



    1. Realizou inscrição no Concurso Público para provimento de vagas na carreira de Técnico-Administrativo em Educação do Quadro Permanente do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Alagoas, para o cargo de Técnico em Assuntos Educacionais (cargo 12), com lotação no Campus Rio Largo, conforme Edital 60/2016.



    2. É portador de deficiência física, razão pela qual fez sua inscrição para disputar as vagas previstas tanto em lista geral, como em lista especial;



    3. Foi o único aprovado da lista específica de candidatos portadores de deficiência para o cargo de Técnico em Assuntos Educacionais, com lotação no Campus Rio Largo, alcançando 55,50 (cinquenta e cinco vírgula cinquenta) pontos, sendo o segundo na lista geral de Pessoas com Necessidade Especial [PNE]. Afirma que não só foi o primeiro candidato colocado entre os aprovados para o referido cargo, mas o único aprovado.



    4. Apesar de o Edital ter previsto um total de dezenove vagas para o cargo em questão, em razão da divisão dessas vagas com concorrência específica em cada um dos Campus do IFAL, os candidatos portadores de deficiência não puderam disputar vagas, mas, apenas, o ingresso em lista formada para cadastro de reserva técnica.



    5. Nenhuma das vagas foi destinada aos portadores de deficiência física que se inscreveram para o Cargo n.º 12, qual seja, o de Técnico em Assuntos Educacionais, pois todos concorreram no certame para mero cadastro de reserva, embora a legislação específica indique que deve haver a reserva do total das vagas em até vinte por cento, tendo o IFAL optado por reservar o equivalente a dez por cento das vagas ofertadas, conforme previsto no item 4 (quatro) do edital de abertura do certame.



    6. O IFAL, no entanto, pulverizou as vagas destinadas ao cargo de Técnico em Assuntos Educacionais entre treze lotações possíveis, resultando, assim, na inexistência de vagas para portadores de deficiência e restando apenas a possibilidade de figurarem em cadastro de reserva, pois o máximo disponível em uma única lotação foi o de três vagas, não havendo, assim, número suficiente para a nomeação de sequer um candidato portador de deficiência física - salvo aquele que alcançou tal objetivo mediante interpelação judicial do IFAL -, apesar de existirem dezenove vagas imediatas para o cargo escolhido pelo aut or.



    7. Informa ser o segundo colocado da lista geral dos candidatos portadores de deficiência física aprovados para o cargo de Técnico em Assuntos Educacionais, bem como que já houve a nomeação de, pelo menos, quarenta e três candidatos figurantes da lista da ampla concorrência, restando indubitável que a regra da reserva de vagas para os portadores de deficiência não foi devidamente obedecida, tendo em vista a equivocada distribuição de vagas utilizadas pela IFAL para subdividir a reserva das vagas entre os seus Campus, como se cada um deles fosse uma entidade da Administração Pública Indireta, distinta e autônoma;



    8. Por fim, requer seja determinada, em definitivo, a nomeação e posse do autor no cargo 12-Técnico em Assuntos Educacionais, lotação Campus Rio Largo ou subsidiariamente Campus São Miguel do Campos. Eis, os fatos. Passa-se à análise e julgamento.



    De plano, afastam-se as preliminares suscitadas pelo IFAL.



    É inaplicável in concreto a Lei 7.144/83, a qual prevê o prazo de um ano para discutir questões relativas ao concurso, conforme fundamentos da sentença , a saber [4058000.6744720, 13/07/2020] : (...) A matéria posta não questiona atos praticados durante o concurso, e sim uma suposta preterição de nomeação.



    Ademais, o Supremo Tribunal de Justiça já consolidou entendimento de que o curso do prazo prescricional somente tem início com a efetiva lesão ao direito, em respeito ao princípio da actio nata [Precedentes: AgInt no REsp. 1.279.735/RS, min. Gurgel de Faria, publicado no DJe 08 de agosto de 2018]. Assim, no presente caso, o prazo prescricional quinquenal do Decreto 20.910/1932 nasceu com a preterição da nomeação.



    Nesse sentido, colaciono os seguintes arestos do Superior Tribunal de Justiça:



    [1] Administrativo. Processual Civil. Agravo Regimental no Recurso Especial. Concurso Público. Preterição. Direito. Nomeação. Prazo Prescricional. Inaplicação. Lei 7.144/1983. Prazo Quinquenal. Decreto Federal 20.910/1932. 1. Há jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que as normas previstas na Lei 7.144/1983 aplicam-se meramente a atos concernentes ao concurso público, nos quais não se insere, contudo, a controvérsia instaurada sobre aventada preterição ao direito público subjetivo de nomeação para o candidato aprovado e classificado dentro do número de vagas ofertadas no edital de abertura, hipótese para a qual o prazo é o previsto no Decreto 20.910/1932. 2. Agravo regimental não provido ( Agravo Regimental no Recurso Especial 1487720 2014.02.63891-6, min. Mauro Campbell Marques, segunda turma, data da publicação no DJE 24 de novembro de 2014).



    [2] Processo Civil. Agravo Regimental. Concurso Público. Prescrição. O Superior Tribunal de Justiça tem orientação no sentido de que havendo preterição de candidato em concurso público, o termo inicial do prazo prescricional recai na data em que foram nomeados outros servidores no lugar dos aprovados na disputa, encontrando-se prescrito o direito se a ação em que se busca a nomeação no cargo é proposta mais de cinco anos após aquele marco. Agravo regimental desprovido ( Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial - 147062 2012.00.24378-0, min. Ari Pargendler, primeira turma, publicado no DJE em 11 outubro de 2013).



    Quanto à alegação de impossibilidade jurídica do pedido, no sentido de que a pretensão do candidato para o cargo de Técnico em Assuntos Educacionais ofende a autonomia administrativa do IFAL, primeiro, o pedido em si não viola legislação federal e segundo, a preliminar confunde-se com o próprio mérito da causa. Assim, rejeito as preliminares impugnadas.



    No mérito, surge o primeiro e fundamental empeço no pedido de anulação de cláusulas do Edital 60/2016, especificamente dos itens 4.1, 4.2 e 4.3, do Edital nº 60/2016, tão somente no que respeita às disposições de que o percentual reservado para as pessoas com deficiência deve incidir apenas em relação ao quantitativo de vagas para "um mesmo Campus", devendo o referido percentual (10%) incidir sobre o quantitativo total das vagas ofertadas para o cargo de Técnico em Assuntos Educacionais.



    Justamente aí o ponto crucial da demanda na discussão da anulação/validade de itens do Edital 60/2016, depois do concurso ter sido realizado e do autor, apelante e apelado simultaneamente, não ter sido contemplado com a nomeação perseguida.



    Ora, a discussão deveria ser empreendida antes da realização do concurso, não após a realização das provas e divulgação dos resultados, sobretudo quando o autor a traz ao Judiciário depois de não ter sido nomeado ou de não ter sido colocado em primeiro lugar, o que, de antemão, já simboliza para sua impossibilidade, não só por ser serôdia, como também porque, tivesse sido ditos itens excluídos do edital ao tempo da inscrição, outras pessoas, com deficiência, poderiam ter se inscrito, o que simbolizava a inscrição de mais candidatos.



    Ademais, dentro do campo do concurso para constituição de cadastro de reserva, visando o ingresso de novos servidores via do concurso público, não se perde de vista a autonomia administrativa [art. 207, da Constituição] que as universidades, como é o caso da ré, gozam, a ponto de estabelecerem suas regras, de acordo com a sua conveniência interna, campo sagrado no qual impera o seu comando, só podendo ser impostas de cima para baixo quando ocorre afronta a legislação especifica.



    No caso, a discussão estabelecida se as vagas devem ser encaradas como um todo em termos de Universidade Federal de Alagoas ou de acordo com os seus campus, espalhados em algumas cidades, não há nenhuma norma que indique ser estabelecidas de acordo com a necessidade ou situação de cada campus , mas do todo, e, no caso, o § 2º, do art. 5º, da Lei 8.112, de 1990, é mui claro ao se referir até 20% (vinte por cento) das vagas oferecidas no concurso.



    O centro é o concurso, podendo a ré optar pelo setor universitário no seu todo, como por escolher campus por campus , sem uma atitude ou com a outra violar a norma, que se preocupou apenas em estabelecer um parâmetro, ligando o número de vagas para deficientes em ligação com o número de vagas oferecidas no concurso. A ré optou pelo campus , um por um, e, para tanto assim fazer, calcou-se na sua autonomia administrativa, dentro daquilo que lhe pareceu mais conveniente, acobertada pela eficácia da norma constitucional que assim lhe assegurava o poder de bater o martelo.



    A r. sentença, textualmente, considerou que a escolha pela ré das vagas, de acordo com cada campus tornou praticamente inacessível aos candidatos deficientes aprovados com base no percentual estabelecido, já que em nenhum dos Campus há previsão de 5 (cinco) vagas, mas tão somente número inferior a este, alcançando o Campus com maior quantitativo de vagas disponibilizadas no Edital apenas o número de 3 (três). Tudo bem, mas a palavra é da ré, ela sim com autonomia administrativa, para escolher o melhor caminho a ser percorrido, de acordo com os contornos traçados pelo § 2º, do at. 5º, da Lei 8.112. Tanto que o Supremo Tribunal Federal considerou como legal e devido que o cálculo deve ser realizado levando-se em consideração o número total de vagas:



    Agravo regimental em mandado de segurança. 2. Direito administrativo. Concurso público. 3. Candidato portador de deficiência. Cargo de analista judiciário do STF. 4. Reserva de vagas. Limites estabelecidos no Decreto 3.298/99 e na Lei 8.112/90. Percentual mínimo de 5% das vagas. Número fracionado. Arredondamento para primeiro número inteiro subsequente. Observância do limite máximo de 20% das vagas oferecidas. O cálculo deve ser realizado levando-se em consideração o número total de vagas. 5. Inexistência de ato abusivo ou ilegal. Ausência de violação a direito líquido e certo. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (MS 31628 AgR, min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 06 de fevereiro de 2013, processo eletrônico DJe-162, divulgado em 19 de agosto de 2013 Publicado em 20 de agosto de 2013).



    Então, seja pela conveniência administrativa, que a Constituição lhe reserva e garante,seja pelo critério indicado pela Lei 8.112, não há como impor a ré um parâmetro outro, sobretudo quando a discussão se efetua depois de realizado o concurso e divulgado o número de aprovados, por candidato aprovado em segundo lugar, em concurso no qual apenas uma vaga foi reservada ao deficiente. Em suma, respeitosamente, tivesse obtido o primeiro lugar, o demandante não moveria nenhuma palha com a presente ação.



    Provimento ao apelo da ré, considerando prejudicado o apelo do autor, que fica condenado em honorários advocatícios, invertendo-se o ônus sucumbencial, acrescido de um por cento do valor ali fixado.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5, caput, II e 37, caput, I e VIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas editalícias, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte. Nesse sentido: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO EDITAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. SÚMULAS Nº 279 E Nº 454 DO STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, o reexame da interpretação conferida a cláusulas de edital de concurso público e a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015.



    4. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1.037.228-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 20/09/2017)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A POSSE DO CANDIDATO NO CARGO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS E CLÁUSULAS DO EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de cláusulas editalícias, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 821.913-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28/8/2014)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 757.852-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 16/09/2013)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de fevereiro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente